Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738708-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLA NUNES, ROSARIA MARIA NUNES GARCIA AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a empresa agravante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos que demonstrem a sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Além disso, cuida-se agravo de instrumento interposto em sede de execução de título extrajudicial, na qual se deferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, alegando, a agravante, a ocorrência de litispendência, em razão da existência de processo autônomo de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0712729-58.2022.8.07.0007), no qual houve a interposição do agravo de instrumento de no 0720784-82.2023.8.07.0000, requerendo, em liminar, a suspensão do processo de origem, até que seja julgado o referido recurso. Tendo em vista que o recurso mencionado pela agravante e que estava pendente de julgamento, já se encontra julgado, informe se permanece o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator